Tribunal: STF
Processo: HC 204746
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com medida liminar, impetrado por Elton de Proença Vieira, em favor de F.S.L., contra decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar nos autos do HC 681.481 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática de estupro de vulnerável, art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, na forma do art. 69, do Código Penal, contra seus 3 sobrinhos menores, 6(seis) , 09(nove anos) e 11(onze) de idade. (eDoc 3, f. 92-93)
    Em decisão proferida pelo juízo a quo, foi decretada a prisão preventiva do paciente.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos seguintes termos: 
    “Nada obstante, a concessão da tutela de urgência (antecipatória) em habeas corpus consubstancia-se em providência excepcional, comportando acolhimento tão só quando demonstrada, de modo claro e inquestionável, ilegalidade no ato impugnado, o que, ao menos por ora, em mero juízo prelibatório, não se vislumbra, prima facie, no caso concreto.
     Inclusive, foi decidido no Juízo de origem:
     "Está demonstrada a materialidade do delito e há suficientes indícios de autoria,conforme depoimentos colhidos em sede de produção antecipação de provas. Também dos depoimentos das vítimas foi possível observar que o comportamento do denunciado não se trata de ação esporádica, de desvio de conduta pontual. Avaliando-se os acontecimentos narrados pelos menores tem-se a prática reiterada de agressões sexuais pelo denunciado; ainda que ele não tenha empregue contras as vítimas violência física além daquele consistente do próprio abuso, a continuidade dos abusos indica que ele, sempre que tem a oportunidade, avança contra a dignidade sexual de menores. A possibilidade de voltar a agir contra uma criança ou adolescente deve ser eliminada. E a custódia cautelar é a única maneira de assegurar a não reiteração contra outras vítimas. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Fabiano da Silva Lima, com fundamento nos artigos 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e regular prosseguimento da instrução criminal, com consequente aplicação da lei penal".
     Consequentemente, sem qualquer adiantamento do mérito na espécie, melhor se afigura que, in casu, primeiramente se dê ensejo ao processamento do mandamus para, ao depois dos informes do Juízo e do parecer ministerial, decidir-se sobre o alegado. Nessa contextura, fica indeferida a liminar postulada.” (eDOC 3, f. 117-118)
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 3, f.122) 
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 
    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta dos delitos, pois o acusado teria abusado sexualmente, durante período considerável, de seus sobrinhos, cujas idades eram inferiores a 14 anos. 
    Ainda, a segregação justifica-se visando coibir qualquer possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a prática reiterada de agressões sexuais.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem: 
    “Está demonstrada a materialidade do delito e há suficientes indícios de autoria, conforme depoimentos colhidos em sede de produção antecipação de provas. 
    Também dos depoimentos das vítimas foi possível observar que o comportamento do denunciado não se trata de ação esporádica, de desvio de conduta pontual. Avaliando-se os acontecimentos narrados pelos menores tem-se a prática reiterada de agressões sexuais pelo denunciado; ainda que ele não tenha empregue contras as vítimas violência física além daquele consistente do próprio abuso, a continuidade dos abusos indica que ele, sempre que tem a oportunidade, avança contra a dignidade sexual de menores. A possibilidade de voltar a agir contra uma criança ou adolescente deve ser eliminada. E a custódia cautelar é a única maneira de assegurar a não reiteração contra outras vítimas. 
    Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Fabiano da Silva Lima, com fundamento nos artigos 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e regular prosseguimento da instrução criminal, com consequente aplicação da lei penal”.(eDoc 03, f.98)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Intime-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente